Tribunal: TJSP
Processo: 2156834-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156834-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados TOLEDO ROSSI SERVIÇOS LTDA,
MAURO CESAR ROSSI e CLEIDE ROGIN ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2156834-02.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto n.o 20226
Agravo de Instrumento no 2156834-02.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Toledo Rossi Construções Ltda., Mauro Cesar Rossi e Cleide Rogin Rossi
Juiz (a): Paulo Guilherme Amaral Toledo
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por
quantia certa contra devedor solvente. Insurgência contra a
decisão que indeferiu a expedição de ofício para Secretaria da
Fazenda a fim de verificar a existência de créditos em nome dos
executados. Necessidade de expedição do ofício para obtenção de
informações sigilosas. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada
a fls. 9, que, na execução por quantia certa contra devedor solvente proposta pelo Banco
Santander (Brasil) S/A contra Toledo Rossi Construções Ltda., Mauro Cesar Rossi e Cleide
Rogin Rossi, indeferiu o pedido do banco de expedição de ofício à Secretária da Fazenda
para que informe a existência de valores em nome dos executados, sob o fundamento de que
não há indícios de que os executados possuam créditos que justifique a medida.
Inconformado, o banco/exequente interpõe recurso de agravo de
instrumento sustentando, em síntese, a possibilidade de ser deferida a expedição de ofício
para a Secretária da Fazenda, com o fim de verificar a existência de valores/créditos em
favor dos executados, para posteriormente penhorá-los para saldar o débito excutido.
Discorre a respeito da legalidade da medida pleiteada. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2156834-02.2020.8.26.0000 - GAS
3
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 18/19).

Ausente a apresentação de respostas, visto que não localizados os
agravados (fls. 31/32).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre execução, lastreado na cédula de
crédito bancário empréstimo capital de giro n.o 00330399300000009470, em que o
agravante visa o recebimento da quantia de R$ 541.072,80 (atualização de dezembro/16
fls. 26 da origem).
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser reformada.
Verifica-se que o agravante, desde que ajuizou a execução, em
dezembro de 2016, empenha-se na tentativa de localizar bens dos executados. O pleito de
expedição de ofício para a Secretária da Fazenda na tentativa de obter informações sobre
créditos em nome dos executados deve ser deferido.
É certo que o exequente, ora agravante, não pode transferir para o
Judiciário seu ônus a fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no
processo de execução, há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional,
sobretudo porque a execução tem por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de
direito líquido e certo, não restando configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa
de bens em nome dos executados.
Diante desse quadro, não parece razoável o indeferimento do
pedido de ofício formulado pelo agravante, até mesmo porque as informações pretendidas
somente poderão ser fornecidas por meio de requisição judicial por se tratar de informações
protegidas pelo sigilo fiscal e financeiro, observando-se que assim o processo se conduz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2156834-02.2020.8.26.0000 - GAS
4
modo mais célere e efetivo.
Ademais, é certo que a opção pelos bens penhoráveis deve ser
feita sobre o bem mais facilmente transformável em dinheiro, princípio que norteou a
elaboração da ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, e os eventuais
créditos se revelam aptos a esse fim.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu pedido de pesquisa de créditos perante o Programa Nota
Fiscal Paulista. Admissibilidade. Ausência de vedação legal.
Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2240833-81.2019.8.26.0000; desta relatoria; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 10/03/2020)
PENHORA DE CRÉDITOS DO PROGRAMA "NOTA FISCAL
PAULISTA" Pedido de expedição de ofício à Secretaria da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para bloqueio de
eventuais créditos junto ao programa "Nota Fiscal Paulista"
Possibilidade Modalidade que equivale à penhora de dinheiro -
Observância à ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC
Crédito não abrangido pela impenhorabilidade prevista no art.
833 do CPC - Necessidade da intervenção do Poder Judiciário,
em razão do sigilo das informações. RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2249168-89.2019.8.26.0000; Relator
SPENCER ALMEIDA FERREIRA; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 17/12/2019)
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida
a expedição de ofício para Secretária da Fazenda Estadual para verificar a existência de
créditos em nome dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2156834-02.2020.8.26.0000 - GAS
5
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)